Tribunal: CARF
Processo: 10480.727297/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727297/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.954 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
ESTIVAS NOVO PRADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA COBRANÇA DE ESTIMATIVAS. PARCELAMENTO
POSTERIOR AO AUTO DE INFRAÇÃO.
A cobrança de estimativas declaradas em DCTF, mas não recolhidas ou
recolhidas a destempo (isto é, após a lavratura do auto de infração), não afasta
a aplicação da multa isolada, nos termos do art. 44, II, da Lei 9430/1996.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.952, de 18 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10480.727270/2017-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727297/2017-17
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727297/2017-17

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a Impugnação Administrativa contra Auto de Infração, por sua vez lavrado contra o contribuinte
para exigência de multa isolada estimativas de IRPJ.
Diante do recebimento da intimação pelo contribuinte, o mesmo interpôs
Impugnação Administrativa, sob os seguintes fundamentos e pedidos, em síntese:
A pessoa jurídica que opta pela apuração com base no lucro real anual está obrigada às
antecipações mensais de IRPJ e CSLL, por estimativa, em conformidade com o art. 38,
§1° da Lei n° 8.383/91 c/c o parágrafo único do art. 6o da Lei n° 7.689/1988. Contudo,
caso não haja pagamento da estimativa, incide a multa de 50% (cinquenta por cento),
exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento não realizado.
• Pressupõe-se, para exigência da multa isolada, que não haverá, posto não ser mais
possível, o pagamento da estimativa.
• E justamente porque não haverá pagamento da estimativa, incide a multa isolada.
Entenda-se a lógica: a multa isolada é devida quando o principal (isto é, a estimativa)
não pode mais ser cobrada. Não é esse, no entanto, o caso dos autos. Ocorre que, no
presente caso, as estimativas devidas ainda estão sendo cobradas da Impugnante; e mais,
só não foram pagas, ainda, porque a RFB não aceitou o pedido de parcelamento
ordinário ao argumento de a estimativa não seria parcelável; embora mantenha em
cobrança no "conta corrente".
• De fato, no Relatório de Situação Fiscal da Impugnante (...) pode-se observar que há a
cobrança das referidas estimativas e, consequentemente, há a possibilidade de seu
pagamento. Basta selecionar a opção "Emitir DARF" que consta ao lado da cobrança no
e- CAC para que haja a geração da guia para pagamento.
• Inclusive, recentemente, a Impugnante recebeu o Termo de Intimação
100000022773255 da Autoridade Fiscal a fim de impulsioná-la ao pagamento das
aludidas estimativas (...).
• Nesse sentido, a Impugnante irá aderir ao Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT), instituído pela MP n° 783/17 e regulamentado pela IN/RFB n°
1.711/17, incluindo no referido parcelamento os débitos referentes às estimativas
apuradas nos períodos 01/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013,
11/2013 e 12/2013.
• Assim sendo, a partir da adesão ao referido parcelamento, não haverá mais que se falar
em estimativa não paga e, muito menos, em incidência de multa isolada sobre ele. O
raciocínio é silogístico: se o pressuposto para a incidência da multa isolada ora lançada
é a existência de estimativas não pagas e, se através do parcelamento, a Impugnante está
realizando o pagamento das estimativas, inexiste subsunção do fato à norma.
• De toda forma, mesmo que a Impugnante não tivesse aderido ao PERT, ainda assim
não poderia subsistir a multa isolada ora lançada.
• Primeiramente, se a estimativa apurada pela Impugnante encontra-se em cobrança em
sua contracorrente, significa que à contribuinte ainda é dada a possibilidade (inclusive
impositiva) de seu pagamento a qualquer tempo (acrescido de multa de mora). E, se à
Impugnante é possível o seu pagamento, como pode o Fisco inferir a existência de
estimativa não paga (no sentido de não cobrável) a ensejar a incidência da multa
isolada? Caso a Impugnante realize o pagamento, o que ocorreria com a multa? Sobre
qual valor ela passaria a incidir?
• É, no mínimo, contraditório: de um lado, o Fisco cobra o pagamento das estimativas;
de outro, infere que esse pagamento não será realizado e efetiva a existência de
estimativa não paga, fazendo incidir sobre ele multa de isolada.
• Assim sendo, resta patente a impossibilidade de cobrança da multa isolada ora
lançada, posto que não há que se falar em estimativa não paga (no sentido de não mais
cobrável) a justificar a incidência da multa isolada.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727297/2017-17

• Pedidos
• Ante o exposto, a Impugnante requer o acolhimento da Impugnação tendo em vista as
razões acima que demonstram a improcedência da autuação, devendo esta ser
totalmente anulada.
• Requer, ainda, em qualquer caso, que, na dúvida, seja atribuída à legislação tributária a
interpretação lhe for mais favorável (CTN, art. 112).
• A Impugnante sabe que o julgamento pauta-se no livre convencimento de VSa. Sabe,
também, que no interesse da verdade material pode ser determinada por esse Colegiado
perícia ou diligência para apurar os fatos ocorridos. Por isso, coloca-se ao inteiro dispor
para apresentar, caso necessário e determinado expressamente, documentos e outros
subsídios necessários à apuração da (im)procedência lançamento.
Não obstante, conforme já ventilado, o Acórdão da DRJ julgou improcedente a
impugnação administrativa, pelos seguinte fundamentos: a) afastou as questões preliminares
arguidas, relativas à realização de perícia, com fundamento nos arts. 18 e 57 do Decreto
70.235/72, por entender que o contribuinte não apresentou elementos suficientes para justifica-la;
b) igualmente, afasta também o pedido de juntada posterior de provas, com fundamento nos §§
4o e 5o do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972; já no que tange ao mérito, o voto condutor: c)
afastou os fundamentos apresentados do contribuinte, pontuando a impossibilidade de afastar a
aplicação da lei relativa às multas combatidas, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72,
sendo prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, assim como também as alegações de violação
a princípios constitucionais sobre os mesmos fundamentos; d) reforça que a aplicação de multa
isolada pela falta ou insuficiência de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL em
concomitância com a multa proporcional é plenamente cabível, uma vez que se trata de punições
distintas, conforme disposto no artigo 74 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e art. 44, I
e II da Lei 9430/1996, sendo a multa isolada independente da apuração do resultado anual
tributável e decorre da falta de recolhimento das estimativas mensais; e) refuta também qualquer
relação entre a multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimento de estimativas com a
multa de mora pelo atraso de recolhimento, à luz da IN RFB 1700/2017, art. 52; f) conclui que,
havendo ausência ou insuficiência de pagamento de estimativas, deve-se aplicar a multa isolada;
g) também não reconhece a hipótese de denúncia espontânea, por não se configurar o art. 138 do
CTN, pontuando também que não foi comprovado a existência de hipóteses de suspensão de
exigibilidade, nos termos do art. 151 do CTN.
Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
basicamente repetindo os argumentos já expostos na Impugnação Administrativa, e salientando:
o descabimento da cobrança da multa isolada, pois as estimativas haviam sido declaradas em
DCTF e estavam em cobrança na época da lavratura do auto de infração. Da mesma forma, no
que tange ao pagamento das estimativas, encontrava-se pendente de apreciação do pedido de
parcelamento (PERT) e, por isso, a multa seria incabível. Alegou também que o parcelamento foi
aceito pela RFB e encontra-se ativo, no que se inclui o valor das estimativas objeto do presente
Recurso Voluntário. Reforça, por fim, a aplicação da Súmula CARF n. 105, para afastar a
concomitância da aplicação da multa de ofício e da multa isolada e reiterando os pedidos já
apresentados na manifestação de inconformidade.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727297/2017-17

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e passo a conhece-lo.
Inicialmente, o recorrente alega aplicação da Súmula CARF n. 105, que impede
a aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-
00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Contudo, embora controvertido no Recurso Voluntário, sobretudo porque o voto
condutor do Acórdão recorrido levantou a discussão da aplicação concomitante
da multa isolada com a multa de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9430/96,
entendo não haver razão ao contribuinte, já que, no caso em análise, não se
discute a concomitância de multa isolada e de multa de ofício, mas tão somente
da possibilidade de cobrança de multa isolada quando há possibilidade de
pagamento do principal (estimativa) de CSLL ainda incluída em sua conta-
corrente.
Em outras palavras, apenas importa ao caso concreto a discussão originária do
auto de infração de multa isolada lavrado por falta de recolhimento de
estimativa de CSLL de 2014.
Portanto, delimitada a lide, no caso concreto, o contribuinte confessou o débito
de estimativas em DCTF, o que inclusive consta do Auto de infração:

Na verdade, trata-se tão somente de saber se é possível a cobrança de multa
isolada pelo não recolhimento de estimativas no caso em que o contribuinte,
mesmo após o encerramento do período, decide por declarar em DCTF o valor
relativo à multa isolada, mas opta pelo pagamento extemporâneo, ainda que via
inclusão em posterior ao parcelamento como se verificou aqui.
No presente caso, o Recorrente informou ter aderido posteriormente ao
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela MP n°
783/17 e regulamentado pela IN/RFB n° 1.711/17, incluindo no referido
parcelamento os débitos referentes às estimativas apuradas (na verdade, o valor
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727297/2017-17

do tributo devido após o encerramento do ano calendário) nos períodos com a
multa de mora devidamente atualizada (principal mais multa de mora),
conforme se observa na folha 110-122(efl. 87-99), demonstrado pelo recibo de
negociação do PERT, bem como juntando documentos que apontam que o
PERT encontra-se ativo até o momento do protocolo do Recurso Voluntário.
Contudo, observou-se que, embora tenha declarado as estimativas e respectiva
multa em DCTF, o pedido de parcelamento, em que foram incluídos o principal
mais multa de mora (mas sem o pagamento da multa isolada) ocorreu somente
após o lançamento/auto de infração (este lavrado em 28 de junho de 2017):

Observe-se que, à Impugnação, o próprio contribuinte informa que iria aderir
(futuramente) ao parcelamento para incluir as estimativas não pagas de CSLL a
que se refere ao auto de infração:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727297/2017-17

Naturalmente, o contribuinte parte da premissa de que, mesmo se não aderisse
ao parcelamento, ainda assim a cobrança de multa isolada não deveria
prevalecer, já que a estimativa apurada ainda encontrar-se-ia à época em
cobrança em sua conta-corrente:

Por outro lado, em meu entendimento, a linha de raciocínio adotada no Acórdão
de piso, sobre a aplicação da multa isolada por estimativas não pagas, nos
termos do art. 44, II da Lei 9430/1996, não merece reparos:
31. Portanto, a exigência da multa isolada, prevista no artigo 44, II, da Lei no
9.430, de 1996,
independe de se apurar resultado anual tributável, decorre do descumprimento da
obrigação de recolher as estimativas mensais e nada tem a ver com a exigência
da multa incidente sobre o valor do imposto ou contribuição apurados no
encerramento do ano-calendário.
32. Também não há qualquer relação entre a multa isolada pela falta ou
insuficiência de
recolhimentos de estimativas com a multa de mora pelo atraso no recolhimento.
A multa de mora deve ser acompanhada do tributo devido, quando há
recolhimento. No caso de não recolhimento, só resta a aplicação da multa
isolada, já que a apuração do tributo só se consolida em 31 de dezembro, sendo
as estimativas apenas uma antecipação do devido.
33. Nesse sentido, é importante transcrever os dispositivos da Instrução
Normativa RFB no 1.700, de 14 de março de 2017, acerca da aplicação da multa
isolada:
Art. 52. Verificada, durante o ano-calendário em curso, a falta de pagamento do
IRPJ ou da CSLL por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa
isolada sobre os valores não recolhidos.
§ 19 A multa de que trata o caput será de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado.
§ 29 As infrações relativas às regras de determinação do lucro real ou do
resultado ajustado, verificadas nos procedimentos de redução ou suspensão do
IRPJ ou da CSLL a pagar em determinado mês, ensejarão a aplicação da multa
de ofício sobre o valor indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 39 Na falta de atendimento à intimação de que trata o § 19 do art. 51, no
prazo nela consignado, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil procederá
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727297/2017-17

à aplicação da multa de que trata o caput sobre o valor apurado com base nas
regras previstas nos arts. 32 a 41, ressalvado o disposto no § 29 do art. 51.
§ 49 A não escrituração do livro Diário ou do Lalur de que trata o caput do art.
310 até a data fixada para pagamento do IRPJ e da CSLL do respectivo mês,
implicará desconsideração do balanço ou balancete para efeito da suspensão ou
redução de que trata o art. 47 e a aplicação do disposto no § 29 deste artigo.
§ 59 Na verificação relativa ao ano-calendário em curso o livro Diário e o Lalur
a que se refere o § 49 serão exigidos mediante intimação específica, emitida pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa,
após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e
juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo.
34. Como visto, não há hipótese de não ser aplicada a multa isolada quando
verificado o não recolhimento das estimativas mensais.
Além disso, como se pode observar no próprio Acórdão de piso, à época da
lavratura do auto de infração, inexistia qualquer hipótese de suspensão de
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, CTN), apta a afastar a exigibilidade
da multa isolada.
Ademais, o contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, junta ao processo
recibo de adesão ao PERT (fls. 87-94, doc 2).
Reforce-se que, embora não apresentado à época do julgamento do Acórdão de
piso, em homenagem à verdade material e ao formalismo moderado, admiti a
análise aos documentos juntados em sede de Recurso Voluntário.
Porém, entendo que tão pouco esse documento tem o condão de afastar o
entendimento proposto no Acórdão de piso e nem afasta os efeitos da cobrança
da multa isolada sobre estimativas não pagas.
Isso porque, se o pedido de parcelamento (PERT) tivesse ocorrido antes da
lavratura do auto de infração, a situação poderia ser diferente.
Entretanto, não é o caso aqui transcrito, conforme se observa no documento
juntado aos autos por ocasião do Recurso Voluntário, indicando a data do
pedido de parcelamento (31 de agosto de 2017) e a data do recibo do
mesmo pedido (12 de dezembro de 2018):

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.954 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727297/2017-17

Nessa perspectiva, considerando as informações acima prestadas, pode-se
concluir que já havia sido constituído crédito tributário relativo à cobrança da
multa isolada, nos termos do art. 44, II, da Lei 9430/1996, à época do
parcelamento. Da mesma forma, não é possível, pela análise dos documentos
apresentados, verificar a inclusão de estimativas não pagas no pedido de
parcelamento, já que o referido pedido incluiria o tributo adicionado da multa
de mora.
Logo, em minha leitura, deve-se manter a cobrança da multa isolada por
estimativas não pagas de CSLL para o período abarcado, nos termos do art. 44,
II da Lei 9430/1996.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 113
DF CARF MF
Original